Tribunal: TJDFT
Processo: 0718768-84.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL DA CONDUTA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A questão em discussão consiste em definir se é possível reconhecer a atipicidade material da conduta praticada pelo recorrente, mediante aplicação do princípio da insignificância.
2. O valor do bem subtraído ultrapassou o limite de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, estabelecido pela jurisprudência do STJ como parâmetro para verificação da inexpressividade da conduta, o que inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância.
3. O réu possui diversas passagens criminais, é reincidente específico em crimes contra o patrimônio, com diversas condenações definitivas, inclusive recentes, pela prática de furto. No mês imediatamente seguinte aos fatos examinados, o recorrente foi preso em flagrante novamente, em razão da mesma prática delitiva.
4. Tais circunstâncias evidenciam modus operandi premeditado e contumácia delitiva e, por conseguinte, a reprovabilidade de conduta atribuída ao recorrente, fatos que obstam a aplicação do princípio da insignificância, conforme precedentes do STF e da 2a Turma Criminal do TJDFT.
5. Recurso conhecido e não provido.